Tribunal: TJSP
Processo: 1130581-77.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleitos de repetição de indébito e indenizatório por danos morais - Empréstimo pessoal - Sentença de improcedência – Relação de consumo - Súmula 297 do STJ ;
TAXA DE JUROS – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e E. Tribunal, em demandas com taxas de juros similares – Matéria objeto do Recurso Especial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleitos de repetição de indébito e indenizatório por danos morais - Empréstimo pessoal - Sentença de improcedência – Relação de consumo - Súmula 297 do STJ ;
TAXA DE JUROS – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e E. Tribunal, em demandas com taxas de juros similares – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação – Recurso provido;
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Quantias que devem ser objeto de devolução em dobro – Engano injustificável – Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Apelo acolhido;
DANOS MORAIS - Ocorrência – Situação de manifesto abuso do poder econômico da ré, que se aproveita da condição de vulnerabilidade da parte, pessoa humilde, impondo-lhe negócio evidentemente desvantajoso – Situação que extrapola o limite do mero dissabor – Dano moral fixado em R$ 10.000,00, quantum costumeiramente fixado por este C. Câmara em casos similares – Recurso parcialmente provido neste aspecto;
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito de majoração - Descabimento – Apreciação da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) – Recursos Especiais no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1076) – Estipulação em 10% sobre o valor da causa que se revela adequada - Demanda que não ostenta grande complexidade, sendo solucionada, basicamente, mediante a aplicação de entendimento sedimentado no c. STJ – Disposições do § 8o-A, do art. 85 do CPC, que se apresentam como mera recomendação no momento do arbitramento equitativo - Impossibilidade de tabelamento, como pretendido;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.